Tribunal: TJMT
Processo: 1046863-37.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046863-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRINE FERREIRA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 531.956.631-04 (RECORRENTE), MARCELO DA COSTA ALMEIDA OVIDIO - CPF: 033.848.151-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO. BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias, calculado sobre 15 dias, referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, a servidora pública ocupante do cargo de professora. O recorrente alega já ter efetuado o pagamento relativo ao exercício de 2022, pugnando pelo decote deste período da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso que ataca especificamente um dos períodos da condenação, pleiteando seu decote com base em prova de pagamento, ofende o princípio da dialeticidade; e (
ii
) verificar se o ente público comprovou, por meio de holerite, o pagamento da diferença do terço constitucional de férias referente ao ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 30 da Turma Recursal) quando as razões recursais impugnam especificamente parte da condenação (um dos períodos anuais), demonstrando pertinência temática com o fundamento da sentença que se pretende reformar.

4. Os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias e ao respectivo adicional de um terço sobre a totalidade do período, conforme tese fixada no IRDR – Tema 04 do TJMT e na Súmula 20 (Fazenda Pública) desta Turma Recursal.

5. A comprovação do pagamento da verba em determinado exercício, por meio de holerite que demonstra o crédito de valor correspondente ao cálculo da diferença do terço de férias sobre 15 dias, impõe a reforma da sentença para decotar o referido período da condenação, mantendo-se a obrigação quanto aos demais anos não comprovadamente quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Atende ao princípio da dialeticidade (Súmula 30 da Turma Recursal) o recurso que, embora não conteste o mérito do direito material, impugna especificamente um dos períodos abrangidos pela condenação, apresentando fundamentos e provas para afastar a obrigação de pagar referente àquele lapso temporal. 2. A juntada de holerite que evidencia o pagamento de rubrica correspondente ao cálculo exato da diferença do terço constitucional de férias constitui prova suficiente da quitação da verba no respectivo exercício, o que autoriza o decote do período da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; Turma Recursal do TJMT, Súmula 30; Turma Recursal do TJMT, Súmula 20 (Fazenda Pública).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046863-37.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ADRINE FERREIRA DA COSTA ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRINE FERREIRA DA COSTA ALMEIDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, ocupando o cargo de professora efetiva; b) o Estado não efetuou corretamente o pagamento do adicional constitucional de 1/3 de férias, pois o cálculo foi realizado sobre 30 dias, quando o correto seria sobre 45 dias, conforme previsto para o magistério; c) pleiteia a diferença referente aos 15 dias suprimidos nos períodos aquisitivos de 2020, 2021 e 2022. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.182,12, correspondente às diferenças do adicional de férias.

O juízo singular concluiu que: a) a pretensão às parcelas anteriores a 28/11/2020 está prescrita; b) o IRDR – TEMA 04 fixou a tese de que os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias; c) a documentação dos autos comprova que a parte autora gozou de 45 dias de férias, mas recebeu o adicional apenas sobre 30 dias, justificando a complementação. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) condenar o Estado de Mato Grosso à complementação do pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias, referente ao período não prescrito, deduzidas as parcelas já pagas; b) determinar que a atualização monetária incida pelo IPCA-E e juros da poupança até a EC 113/2021, e, a partir de então, incida exclusivamente a taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) a partir de 2022, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias passou a ser realizado diretamente na folha de pagamento dos servidores efetivos; b) os valores referentes ao terço sobre 30 dias já foram devidamente quitados, pois a servidora é efetiva e não contratada temporariamente;
e
c) o débito remanescente seria, portanto, apenas dos anos de 2020 e 2021, observada a prescrição. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação referente ao ano de 2022.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por vício formal, consistente no endereçamento a juízo diverso e na indicação de número processual estranho aos autos; b) no mérito, a sentença está correta, pois o recorrente não comprovou o pagamento integral referente ao ano de 2022; c) o recurso possui caráter protelatório e não deve ser concedido efeito suspensivo.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido (ID 354791353), com o fundamento de que a parte reclamante faz jus ao recebimento da complementação do terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, relativamente ao período não prescrito de 2020 a 2022.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade (ID 354791362), nas razões recursais (ID 354791357) a parte recorrente sustentou que o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias foi devidamente quitado a partir do ano de 2022, pugnando pela reforma da sentença para decotar este período da condenação, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento sobre a matéria:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.8.11.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

O referido entendimento encontra-se pacificado nesta Turma Recursal, conforme Súmula nº 20 em matéria de Fazenda Pública, que preconiza: “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento da diferença do terço constitucional de férias, especificamente em relação ao ano de 2022.

O recorrente alega que, a partir de 2022, passou a adimplir a verba, juntando para tanto os holerites da servidora. Em análise do holerite de julho de 2022 (ID/PJe2 354791361), verifica-se o pagamento da rubrica "ADICIONAL DE FERIAS" no valor de R$ 1.067,04.

Considerando que a remuneração base da servidora em junho de 2022 era de R$ 6.402,25 (ID/PJe2 354790386), a diferença do terço constitucional sobre os 15 dias corresponde exatamente ao valor pago (R$ 6.402,25 / 30 dias * 15 dias / 3 = R$ 1.067,04). Portanto, resta comprovada a quitação da verba no exercício de 2022.

No que tange aos anos de 2020 e 2021, o próprio Estado recorrente, ao delimitar sua tese, admite que a regularização do pagamento iniciou apenas em 2022, não apresentando qualquer prova do adimplemento nos períodos anteriores. Assim, a condenação referente a esses anos deve ser mantida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para decotar da condenação o pagamento da diferença referente ao ano de 2022.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
apenas
para
afastar
a condenação ao pagamento do terço constitucional
de férias sobre 15 (quinze) dias
em relação ao ano de 2022, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026